Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado, porquanto diante do acórdão de mérito (ID 43151599), os embargantes questionaram exclusivamente a contradição existente no acórdão quanto ao fato da aposentação do Recorrente.
3. Referido vício foi corrigido pelo acórdão de ID 45510096, mantendo a primeira decisão colegiada nos mesmos termos em que proferida e que resolveu devidamente a questão relativa à ilegitimidade do ente público e a forma de atualização dos cálculos. Assim, preclusa a oportunidade de se insurgir, somada ao fato de que os capítulos ora embargados foram analisados e decididos.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.